Tribunal: TJES
Processo: 5025740-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025740-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JADSON PINA LAURETT
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025740-96.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:
JADSON PINA LAURETT.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA NA REDE ELÉTRICA. APARELHOS QUEIMADOS. REQUISITO PARA SER INDENIZADA É APRESENTAR LAUDO QUE ATESTA QUE O APARELHO TENHA QUEIMADO EM RAZÃO DA REDE ELÉTRICA E ORÇAMENTO. CONSUMIDOR QUE APRESENTOU LAUDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JADSON PINA LAURETT em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Em síntese, a parte autora argumenta
que é proprietário de uma casa de praia em Nova Guarapari-ES, que também aluga para aumentar sua renda. Alega que desde fevereiro/2022 a região tem enfrentado picos de energia que afetam a distribuição, o eletricista contratado analisou a piscina após picos de energia e constatou que o motor parou de funcionar devido isso, atribuindo a falha na prestação de serviços da ré.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais) em sede de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do efeito danoso, mais juros moratórios a partir da citação.

Irresignada com a sentença no ID 7351734, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente necessidade de prova pericial, com a necessidade de produzir as provas necessárias para comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços. No mérito, argumenta que não houve ocorrências de queda de energia para a data mencionada, concluindo-se que a ocorrência registrada não causou o dano reclamado. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo
previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, a EDP aventou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a matéria discutida nos autos face à necessidade de perícia e, com efeito, à incompatibilidade desse tipo de prova ao rito simplificado da Lei 9.099/95.

Ao meu sentir, porém, não merece acolhimento a questão suscitada.

A par da impossibilidade de produção de prova técnica neste âmbito, entendo que não há necessidade de dilação probatória de natureza pericial, posto que a controvérsia nos autos cinge-se em averiguar se a queima dos aparelhos foi oriunda da falha na prestação de serviço. Para tanto, basta cotejar-se as provas produzidas nos autos.

Portanto, não vislumbro a essencialidade da prova complexa para solucionar a lide, dado que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos controvertidos e atender ao convencimento deste Relator.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do Juízo.

DO MÉRITO

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No caso em comento, como bem observado pelo Magistrado sentenciante, os fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, restando configurada a falha na prestação de serviços pela recorrente, tornando-se patente o dever de indenizar devido ao surto na rede elétrica que ocasionou a queima da bem da parte autora.

O Tribunal do Estado do Espirito Santo já se manifestou acerca do tema:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034430-48.2016.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3. Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada. 4. A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica). 5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374). 6. As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se.
8. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária incide a partir do desembolso. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem . 9. Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA , nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160310793, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Portanto, apresentado o laudo devidamente fundamentado, a procedência do pedido é medida que se põe, posto que requisito necessário para ser indenizada, conforme o Módulo 9 do PRODIST estabelecido pela ANEEL.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)